Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO QUE SE DEDUZ DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A pretendida exclusão do imóvel da execução é matéria correspondente ao próprio mérito dos embargos de terceiro, circunstância que exige a observância do devido processo legal, notadamente o contraditório e a adequada instrução probatória em primeiro grau de jurisdição.
2. Em sede de antecipação de tutela, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o ato constritivo de penhora. Contudo, no mérito do presente agravo de instrumento – ao requerer a exclusão do imóvel da execução – a parte extrapola os limites da decisão agravada e invade o próprio mérito dos embargos de terceiro.
3. Por outro lado, deve-se proceder à interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação, conforme determina o art. 322, §2o, do CPC, pelo que se entende implícito o pedido de confirmação da liminar pleiteada.
4. Considerando-se que o art. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, a suspensão da penhora do imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.